Tribunal: STF
Processo: ARE 1045546
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e Previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Servidor público. Atividade insalubre. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991. Enunciado nº 33 da Súmula Vinculante. Requisitos. Reexame de provas. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula/STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento à apelação, reconhecendo o direito do servidor público à conversão do tempo de serviço em atividade insalubre em tempo comum para fins de aposentadoria especial.



    2. O fato relevante. O caso sob análise não guarda identidade com o Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, pois trata de “mandado de segurança onde se pugna pelo reconhecimento do direito à conversão do tempo trabalhado em condições insalubres em tempo comum com o intuito de pleitear a aposentadoria especial na esfera administrativa”.



    3. As decisões anteriores. Na sentença de 1º Grau foi denegada a segurança sob o fundamento de que “a aposentadoria especial possui requisitos estabelecidos pelo constituinte no artigo 40, dentre os quais está o da exigência de efetivo exercício na função de magistério, o que o impetrante não possui, por conta dele contar com pouco mais de onze anos de trabalho insalubre, quanto o artigo 57 da Lei 8.213/91 exige um mínimo de quinze anos (fls. 75)”. A 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso e concluiu: “No tocante ao tempo de trabalho do impetrante para a concessão da aposentadoria especial. Dispõe o artigo 57 da Lei Federal 8.213/91 e regulamentos convergentes ser necessário a comprovação do trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos e, ainda, a exposição efetiva aos respectivos agentes nocivos. No caso presente a comprovação de que o impetrante trabalha em atividade insalubre é confessada pela própria impetrada que paga o adicional de insalubridade ao apelante, conforme holerite de fls. 21.”



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, à aposentadoria especial de servidor público em atividade insalubre, diante da ausência de lei complementar específica.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela possibilidade de aplicar, na ausência de lei complementar específica, o art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, para a concessão de aposentadoria especial a servidores públicos que exerçam atividades insalubres, conforme o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante.



    6. O acórdão recorrido, no ponto, está alinhado a esse entendimento jurisprudencial, o que afasta a alegada violação constitucional.



    7. A análise das questões relativas aos requisitos para a percepção do adicional de insalubridade e à conversão do tempo de serviço especial em tempo comum imporia reexame de fatos e provas, vedado em recurso extraordinário pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, na ausência de lei complementar específica, é possível para a concessão de aposentadoria especial a servidores públicos que exerçam atividades insalubres, em conformidade com o enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 5º, inc. LXXI, 22, inc. XXIII, e 40, § 4º, da Constituição da República; art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991; art. 5º da Lei nº 9.717, de 1998; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do STF; Enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 1.014.286/SP (Tema RG nº 942), Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 31/08/2020; ARE nº 1.310.709-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/202; ARE nº 910.181-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015; RE nº 823.226-AgR/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 25/11/2014; RE nº 1.374.242/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/04/2022; RE nº 1.451.777-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27/11/2023; e RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — Pretensão de concessão à aposentadoria especial, em razão de atividade insalubre - Possibilidade - Oficial Operacional (motorista) - Ingresso no serviço público em 11/06/1982 - Desempenho da mesma atividade desde o ingresso na função pública - Adicional de insalubridade concedido somente em 20.10.2001 - Sentença de improcedência deve ser reformada - Impetrante que desde 1982 exerce a mesma atividade - O ato de reconhecimento do adicional de insalubridade posterior não desconstitui as condições de insalubridade de trabalho do impetrante - Reconhecimento do direito à conversão do tempo trabalhado nestas condições especiais em tempo de atividade comum. 



    Recurso provido.“ (e-doc. 2, p. 21).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 2, p. 40).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, inc. LXXI, 22, inc. XXIII, e 40, § 4º, da Constituição da República e ao enunciado nº 33 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    3.1. Argumenta que “a violação ao artigo 5º da lei federal 9717/98, pelo julgado v. acórdão recorrido é clara, e tal fato se demonstra da simples leitura do texto legal destacado abaixo: (...). Da análise da situação posta em juízo, deflui a incompetência absoluta do Sr. Governador do Estado de São Paulo para deflagrar a iniciativa da edição de norma hábil a. colmatar a lacuna que ensejou a presente demanda. Isto, pois, sob a lente do artigo 5º da lei que regulamenta, no âmbito nacional, o Regime Próprio de Previdência Social, proscreve-se a concessão de aposentadoria especial até que LEI COMPLEMENTAR FEDERAL discipline a matéria” (e-doc. 2, p. 79-80).



    3.2. Sustenta que “não pode o E. Tribunal de Justiça apropriar-se de competência legislativa prevista para a União Federal, sob pena de comprometimento da ordem jurídica e diante de indesejável usurpação de função jurisdicional. É que, seguindo o mesmo raciocínio, o órgão jurisdicional competente para julgamento do feito deveria ser o Supremo Tribunal Federal e não o Tribunal de Justiça de São Paulo” (e-doc. 2, p. 83).



    3.3. Salienta que “o direito à aposentadoria especial esteja previsto na Constituição Federal este carece de regulamentação geral, regulamentação esta que não cabe ao Poder Judiciário.” (e-doc. 2, p. 84).



    3.4. Aduz que “os requisitos para percepção do adicional de insalubridade são distintos daqueles previstos, por lei, para reconhecimento do direito à.aposentadoria especial” (e-doc. 2, p. 85).



    3.5. Pondera que “não se há falar, pois, em conversão de tempo especial em comum dentro das regras da aposentadoria especial, uma vez que esta última exige tenha o segurado trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, e não ocasional nem intermitente, pelo período de 15, 20 ou 25 anos”, e que, “ao se referir à ‘LEI COMPLEMENTAR’ como instrumento para a regulamentação, o constituinte originário se referiu à Lei Complementar Federal” (e-doc. 2, p. 91-93).



    3.6. Pede “seja provido o presente recurso, para reformar o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido” (e-doc. 2, p. 97). 



    4. No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido sob os seguintes fundamentos:



    “(...) os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas. 



    Ademais, o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior.” (e-doc. 2, p. 106).



    5. O agravante alega que “o v. acórdão contraria jurisprudência mais abalizada deste C. Supremo Tribunal Federal, fato que, por si só, caracteriza a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil. É que o C. Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 33, que dispõe sobre a aposentadoria especial do servidor público, com a seguinte redação, in verbis: (...)” (e-doc. 2, p. 121).



    6. Em 11/05/2017, o então Relator, Ministro Marco Aurélio devolveu os autos para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 1.014.286/SP (e-doc. 5).



    7. Em 28/01/2025, o Tribunal de origem reenviou o processo ao Supremo Tribunal Federal sob o seguinte fundamento:



    “(...) versam os autos sobre o reconhecimento do direito à aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade nociva, nos termos do art. 57, da Lei n° 8.213/91, conforme Súmula Vinculante nº 33:



    (...)



    Percebe-se, assim, que na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no tema 942. 



    (...)



    Considerando-se, então, a aparente impossibilidade de aplicação do Tema nº 942/STF à hipótese dos autos, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento.” (e-doc. 10).



    8. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 1.014.286-RG/SP (Tema RG nº 942, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020), foi fixada a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.



    11. No presente caso, trata-se de “mandado de segurança onde se pugna pelo reconhecimento do direito à conversão do tempo trabalhado em condições insalubres em tempo comum com o intuito de pleitear a aposentadoria especial na esfera administrativa” (e-doc. 2, p. 21).



    12. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O art. 126 da Constituição Bandeirante, mesmo após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 21, de 14/02/06, condiciona a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria ao servidor estatutário à edição de lei complementar sobre a matéria. Tal regra segue integralmente os ditames do §4º do art. 40 da Carta de 88. Ou seja, a concessão da aposentadoria especial por atividade insalubre na seara estatutária está vinculada à edição de lei complementar sobre o tema. 



    (...)



    Outrora não se admitia a aplicação analógica da Lei Federal nº 8213/91, a qual se refere apenas aos trabalhadores regidos pela CLT. Em razão do tempo decorrido e diante a inércia estatal em decidir o tema, entendo que deve ser aplicada, para esse fim, a lei supracitada. Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal: (...)



    Assim, abre-se à possibilidade de aplicação do regramento previsto na Lei nº 8.213/91 na concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos em face da omissão legislativa. 



    No tocante ao tempo de trabalho do impetrante para a concessão da aposentadoria especial. Dispõe o artigo 57 da Lei Federal 8.213/91 e regulamentos convergentes ser necessário a comprovação do trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos e, ainda, a exposição efetiva aos respectivos agentes nocivos. 



    No caso presente a comprovação de que o impetrante trabalha em atividade insalubre é confessada pela própria impetrada que paga o adicional de insalubridade ao apelante, conforme holerite de fls. 21. E por estar o impetrante exercendo a mesma função de motorista desde o seu ingresso no serviço público em 1982. 



    De tal modo, necessário se faz o reconhecimento do direito do impetrante à conversão do tempo trabalhado nestas condições especiais em tempo de atividade comum, pela aplicação do art. 57, § 5º da Lei 8.213/91, que dispõe: (...)



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.” (e-doc. 2, p. 22-24).



    13. O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, diante da inexistência de lei complementar, à aposentadoria especial de servidor público estadual em atividade insalubre. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE 1.310.709-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 1º/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 910.181-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 05/11/2015).



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo.”



    (RE nº 823.226-AgR/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 25/11/2014, p. 15/12/2014).



    13.1. No mesmo sentido a decisão monocrática, transitada em julgado, proferida no RE nº 1.374.242/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04/04/2022, p. 05/04/2022).



    13.2. No ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    14. Ademais, no que concerne à arguição de que “os requisitos para percepção do adicional de insalubridade são distintos daqueles previstos, por lei, para reconhecimento do direito à aposentadoria especial”, e que “não se há falar, pois, em conversão de tempo especial em comum dentro das regras da aposentadoria especial, uma vez que esta última exige tenha o segurado trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, e não ocasional nem intermitente, pelo período de 15, 20 ou 25 anos” (e-doc. 2, p. 84-85), o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    14.1. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) No caso presente a comprovação de que o impetrante trabalha em atividade insalubre é confessada pela própria impetrada que paga o adicional de insalubridade ao apelante, conforme holerite de fls. 21. E por estar o impetrante exercendo a mesma função de motorista desde o seu ingresso no serviço público em 1982. 



    De tal modo, necessário se faz o reconhecimento do direito do impetrante à conversão do tempo trabalhado nestas condições especiais em tempo de atividade comum, pela aplicação do art. 57, § 5º da Lei 8.213/91, que dispõe: (...)” (e-doc. 2, p. 22-24).



    14.2. Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, sem evidência de teratologia, diante do que fica patente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.



    14.3. Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    14.4. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Previdenciário e Constitucional. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Aposentadoria. Integralidade e Paridade. Requisitos. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a apelação, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria da autora. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.451.777-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    16. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator